Tribunal: STF
Processo: HC 243564
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO. ARTIGO 316 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TESE NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do recurso especial nº 1.977.921, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA N. 181 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Em caso de não conhecimento do recurso anterior por ausência de algum de seus requisitos, as razões do recurso extraordinário, sejam voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandariam a reapreciação da conclusão que não conheceu do recurso. 



    2. A Corte Suprema definiu, sob o regime da repercussão geral, que a questão relativa a pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de outros tribunais não possui repercussão geral (Tema n. 181 do STF). 



    3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, não é possível a remessa do recurso extraordinário ao STF nos casos em que definida a ausência de repercussão geral. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 316 do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a reprimenda imposta para 04 (quatro) anos de reclusão, mantido o regime semiaberto.



    Foi interposto recurso especial, o qual foi conhecido em parte pelo Superior Tribunal de Justiça e, nessa extensão, restou desprovido. A defesa ainda interpôs agravo interno, que foi desprovido.



    Após, foram opostos embargos declaratórios, pleiteando a aplicação do artigo 28-A do CPP. Contudo, não obteve êxito, em acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO RECURSO ESPECIAL E NO AGRAVO REGIMENTAL. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356, AMBAS DA SUPREMA CORTE. 



    I - São cabíveis os embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado, nos efeitos infringentes. 



    II - No presente caso, das razões do recurso especial (1.943-2.027) e do agravo regimental (fls. 2.147-2.166), não se extrai sequer menção a respeito da possibilidade de aplicação, ao presente caso, do instituto previsto no novel art. 28-A do CPP, do que se conclui que a matéria do recurso integrativo foi inserida no contexto processual deste recurso especial tão somente em sede de embargos de declaração. Verifico, assim, que o embargante pretende, em verdade, por meio do recurso integrativo, a inauguração de matéria não questionada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. 



    III - Ademais, verifico que, em nenhum momento, foi debatida, no Tribunal de origem, a questão suscitada no bojo do recurso integrativo, qual seja, a tese de que seria aplicável à espécie o acordo de não persecução penal, de modo que a matéria não está devidamente prequestionada. Com efeito, o recorrente não atuou de forma a viabilizar o conhecimento da controvérsia, com a oposição dos embargos de declaração, na origem, para ventilar a tese, acarretando a incidência dos óbices contidos nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    IV - Sobre o tema, oportuno registrar que, na presente hipótese, quando da oposição, pelo ora embargante, do recurso integrativo em face do acórdão que julgou os embargos infringentes e de nulidade, o que ocorreu em 24/2/2021 - fl. 1.933, a Lei n. 13.964/2019 já estava em vigor há mais de 1 (um) ano e a prestação jurisdicional não estava encerrada, de modo que não há que se falar em impossibilidade de submissão do tema à apreciação da Corte a quo. 



    V - Em arremate, no que se refere ao argumento de que se trata de matéria que permite a atuação de ofício pelo órgão julgador, registro que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento uníssono no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é indispensável o atendimento do requisito constitucional do prequestionamento para viabilizar o exame do tema na instância especial, o que não ocorreu, in casu. 



    Embargos de declaração rejeitados.”



     



    Irresignada, ainda interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pelo Tribunal a quo. O agravo interno foi desprovido nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio o presente habeas corpus, no qual a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal.



    Aduz que “o objeto deste writ que se convola na ilegal coação suportada pelo Paciente diz respeito a negativa de análise por parte da C. Corte Superior a respeito do reconhecimento e aplicação dos efeitos retroativos ao instituto do Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP)”, pontuando que “a C. Corte Especial Coatora fez verdadeira tábula rasa às excepcionalidades apresentadas e comprovadas pela defesa que justificavam, como justificam de fato, a dedução do requerimento naquele tempo, naquela instância e naqueles termos”. 



    Argumenta que “no ínterim entre o protocolo dos infringentes (v. Doc.05) e a sobrevinda do v. Acórdão do E. TJSP que os rejeitou (v. Doc.06), é que houve a promulgação da lei nº 13.964/2019 (“lei anticrime”)”, e que “nada obstante a imediata aplicação dos efeitos do art. 28-A do CPP aos processos em andamento, a ausência de parametrização acerca do alcance retroativo ou não da norma inviabilizava qualquer sorte de requerimento em casos tais com o do ora Paciente”. Ainda, ressalta que “logo no 1º momento após a fixação e modulação dos efeitos retroativos do citado artigo (aplicável ao caso concreto) por esse E. STF, a defesa insurgiu nos autos”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ex positis, com o devido respeito, impetra-se o presente habeas corpus em favor do Paciente Fernando Barreto Ferrara, com fulcro no artigo 5º, LXVIII da Constituição Federal, bem como no artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, buscando o reconhecimento e a consequente reversão da ilegalidade suscitada. 



    Assim, concessa vênia, à luz dos precedentes que emanam dessa Excelsa Corte Suprema e então consolidados, considerando-se ainda os fatos esmiuçados e consequentemente comprovados através da prova pré-constituída anexa(v. Docs. 1/19), não resta dúvidas quanto ao ilegal constrangimento que recai ao ora Paciente, em decorrência da absoluta inobservância ao direito que lhe era, como é, ínsito ao reconhecimento da aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal.



    Portanto, CLAMA-SE seja CONHECIDA E CONCEDIDA A ORDEM para que seja determinada, ainda que ex officio, a remessa dos autos à origem (27ª Vara Criminal de São Paulo), viabilizando-se a abertura de vistas ao Ministério Público para que se analise a hipótese de cabimento do Acordo de Não Persecução Penal em favor do ora Paciente. Em assim fazendo, estarão Vossas Excelências, uma vez mais, praticando a mais lídima, real e verdadeira justiça.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos declaratórios, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Os presentes embargos não reúnem condições de prosperar. 



    Inicialmente, cumpre salientar que se admitem os embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado, nos efeitos infringentes. 



    Conforme relatado, no recurso integrativo, o embargante pretende a reforma do julgado para que se ofereça em seu favor proposta de acordo de não persecução penal. Entretanto, os argumentos apresentados, já expostos no relatório, não demonstram uma busca por esclarecimento de omissões, mas consubstanciam, em verdade, uma inovação recursal não formulada no agravo regimental. 



    Com efeito, das razões do recurso especial (1.943-2.027) e do agravo regimental (fls. 2.147-2.166), não se extrai sequer menção a respeito da possibilidade de aplicação, ao presente caso, do instituto previsto no novel art. 28-A do CPP, do que se conclui que a matéria do recurso integrativo foi inserida no contexto processual deste recurso especial tão somente em sede de embargos de declaração. 



    Verifico, assim, que o embargante pretende, em verdade, por meio do recurso integrativo, a inauguração de matéria não questionada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. 



    Nesse sentido os seguintes julgados:



    [...]



    Ademais, ainda que assim não fosse, verifico que, em nenhum momento, foi debatida, no Tribunal de origem, a questão suscitada no bojo do recurso integrativo, qual seja, a tese de que seria aplicável à espécie o acordo de não persecução penal, de modo que a matéria não está devidamente prequestionada.



    Com efeito, o recorrente não atuou de forma a viabilizar o conhecimento da controvérsia, com a oposição dos embargos de declaração, na origem, para ventilar a tese, acarretando a incidência dos óbices contidos nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, respectivamente: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’; ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 



    Nesse sentido os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 1.807.611/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 27/04/2021; e AgRg no REsp n. 1.853.865/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/06/2020. 



    Sobre o tema, oportuno registrar que, na presente hipótese, quando da oposição, pelo ora embargante, do recurso integrativo em face do acórdão que julgou os embargos infringentes e de nulidade, o que ocorreu em 24/2/2021 - fl. 1.933, a Lei n. 13.964/2019 já estava em vigor há mais de 1 (um) ano e a prestação jurisdicional não estava encerrada, de modo que não há que se falar em impossibilidade de submissão do tema à apreciação da Corte a quo.



    Em arremate, quanto ao argumento de que se trata de matéria de ordem pública, a qual seria apta a permitir a atuação de ofício pelo órgão julgador, registro que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento uníssono no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é indispensável o atendimento do requisito constitucional do prequestionamento para viabilizar o exame do tema na instância especial, o que não ocorreu, in casu. 



    Em reforço:



    [...]



    Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração."



    In casu, no que tange à alegada retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “em nenhum momento, foi debatida, no Tribunal de origem, a questão suscitada no bojo do recurso integrativo”. A Corte ainda ressaltou que “quando da oposição, pelo ora embargante, do recurso integrativo em face do acórdão que julgou os embargos infringentes e de nulidade, o que ocorreu em 24/2/2021 - fl. 1.933, a Lei n. 13.964/2019 já estava em vigor há mais de 1 (um) ano e a prestação jurisdicional não estava encerrada, de modo que não há que se falar em impossibilidade de submissão do tema à apreciação da Corte a quo” .



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    De outro lado, observo que o exame da pretensão defensiva tem por pressuposto lógico a análise em torno do espectro de cognoscibilidade de recurso da competência de outro tribunal.



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente